Tribunal: CARF
Processo: 10380.911586/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911586/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.499 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. ANÁLISE DO TRIBUTO DEVIDO. SALDO NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando a autoridade julgadora analisa a
apuração do tributo devido para fins de exame de crédito de saldo negativo.
Para concessão de direito creditório, faz-se necessário o exame de liquidez e
certeza do crédito vindicado, conforme previsto no Art. 170, CTN. Assim,
quando se trata de crédito de saldo negativo, cabe dentro da sua análise o valor
do tributo devido no período de apuração indicado pela contribuinte, bem
como demais elementos que possam influenciar no valor do saldo negativo.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR DE ESTIMATIVA. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
Constatando-se a existência e disponibilidade de pagamento indevido ou a
maior de estimativa, considera-se esta parcela apta a compor o crédito de saldo
negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$306.152,74 de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2006, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911586/2011-27
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 15a Turma
DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Trata-se das Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP), abaixo indicadas,
apresentadas pela interessada em epígrafe para compensação de débitos próprios, no
total de R$ 509.741,79, com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, apurado na correspondente DIPJ/2007 no valor originário de R$ 621.982,63.

Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 009780025, de
01/11/2011, o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, mediante o seguinte fundamento:

Cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 23/11/2011 (AR de fl. 45), a
interessada apresentou, em 22/12/2011, manifestação de inconformidade (fls. 47/71),
acompanhada de documentos (fls. 72/140).
Inicialmente, aponta a tempestividade da defesa, elaborando, na seqüência, breve
resumo dos fatos, segundo o qual as compensações não foram homologadas em razão de
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

não terem sido confirmadas algumas parcelas de IRRF e de estimativa pagas e/ou
compensadas.
No mérito, diz que o saldo negativo é composto de antecipações no total de R$
2.849.526,57 e reproduz, abaixo, os valores não comprovados:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Acerca do IRRF, apresenta os Informes de Rendimentos fornecidos pelos Bancos do
Brasil, Real e Santander e pela Petrobrás, bem como extrato da DIRF relativo às
retenções
feitas
pelos
CNPJ
07.196.934/0006-02,
07.237.373/0016-06,
07.237.373/0031-45 e 58.160.789/0001-28, acrescentando ter incorrido em erro na
indicação do CNPJ de algumas das fontes pagadoras. Além disso, protesta pela
consideração das seguintes retenções que não teriam sido indicadas nas DCOMP:

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Sobre os pagamentos efetuados a título de estimativa, traz cópia dos documentos de
arrecadação extraídos dos sistemas da RFB, em demonstração da extinção tempestiva
das estimativas de agosto a dezembro de 2006, nos valores de R$ 199.102,73, R$
290.714,85, R$ 274.348,38, R$ 209.953,37 e R$ 122.495,68.
Acerca das estimativas cuja compensação não restou homologada, afirma que, face a
desistência do correspondente litígio, teriam sido incluídas no parcelamento de que trata
a Lei no 11.941, de 2009, conforme recibo de consolidação anexo, exceto com relação à
parte da estimativa de março de 2006, no valor de R$ 290.445,32, sobre a qual requer o
reconhecimento da respectiva compensação:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Caso a documentação trazida seja insuficiente para a comprovação do direito creditório,
requer autorização para apresentar demais documentos, bem como para realização de
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

perícia, sob pena de cerceamento do direito de defesa, conforme jurisprudência do STF
e STJ. Argumenta que a perícia é imprescindível para que se apure, com esteio na estrita
legalidade, a existência da totalidade do crédito indicado na PER/DCOMP no
32540.87709.170109.1.7.02-9918. Indica seu perito e apresenta os seguintes quesitos:

Fundamenta o direito à compensação no art. 858 do RIR/99 e art. 7o da Lei no 9.430, de
1996, e cita jurisprudência administrativa.
Mediante longo arrazoado, protesta pela aplicação do princípio da verdade material.
Encerra requerendo a modificação do Despacho Decisório com a homologação das
compensações declaradas; bem como provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários, além de requerer a perícia para análise dos valores efetivamente retidos a
título de IRPJ.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
(...)
No mérito, consoante a DIPJ/2007, ano-calendário 2006 (ND: 1325875), foi apurado
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 621.982,63, assim composto:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Na DCOMP com demonstrativo do crédito (no 32540.87709.170109.1.7.02-9918), a
interessada informou IRRF no total de R$ 484.824,18; estimativas pagas no valor de R$
1.335.444,51 e estimativas compensadas no valor de R$ 1.029.257,88, totalizando R$
2.364.702,39.
Na Ficha 11 da DIPJ/2007 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) a
contribuinte deduziu a quantia de R$ 484.532,24, a título de IRRF. E, na Ficha 12 A
(Cálculo do IRPJ), acima colacionada, a interessada deduziu no ajuste o IRRF no total
de R$ 291,94 (R$ 59,78 + R$ 232,16). Assim, o total do IRRF aproveitado na
DIPJ/2007 perfaz a quantia de R$ 484.824,18, total este que coincide com aquele
informado na DCOMP com demonstrativo de crédito.
Acerca das estimativas, no entanto, os valores informados nas diversas declarações
(DIPJ/DCTF/DCOMP/declaração parcelamento) não são coincidentes. Consta da
DIPJ/2007; das DCTF ativas, válidas quando da ciência do DDE; dos DARF; das
DCOMP transmitidas ativas; bem como do parcelamento efetuado, o seguinte resumo
dos débitos apurados e créditos vinculados:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Como visto, a contribuinte apurou na DIPJ/2007 (Ficha 11) débito de estimativa (saldo
a pagar) no total de R$ 1.796.698,29, porém, confessou em DCTF débito de estimativa
no total de R$ 1.846.862,20, vinculado a crédito de pagamento (R$ 1.029.291,77) e de
compensação (R$ 817.571,43).
Conforme relatado, no DDE foram confirmadas as estimativas pagas, no valor parcial
de R$ 1.029.291,77, diante da vinculação dos DARF de pagamentos constante das
DCTF ativas, sendo glosadas as estimativas objeto de compensação não homologada
(R$ 976.737,99 + R$ 52.519,89), no total informado na DCOMP com demonstrativo de
crédito, de R$ 1.029.257,88, superior àquele declarado em DCTF como objeto de
compensação (R$ 817.571,43) e nas DCOMP efetivamente transmitidas e ativas (R$
738.812,56); bem como foi confirmada a retenção do Imposto na Fonte, no valor parcial
de R$ 1.101,61.
Como já observado neste voto, cabe aos contribuintes zelarem pelo cumprimento de
suas obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestarem informações coerentes à Administração Tributária.
Nesse contexto, existindo divergência de informações nas declarações prestadas, à falta
de apresentação da escrituração contábil e fiscal e documentação que a acoberta, impõe
sejam considerados os dados prestados nos instrumentos que configuram confissão de
dívida, ou seja, nas DCTF, nas DCOMP ativas e no parcelamento efetuado.
Reitere-se que a DIPJ tem efeito meramente informativo, não constituindo confissão de
dívida, mas, apenas, demonstrativo da existência do direito creditório pleiteado.
Consigne-se que o débito de estimativa do PA 03/2006 no valor de R$ 290.445,32 foi
declarado na DCOMP retificadora no 33020.74562.040706.1.7.02-5869 (DCOMP
original de no 07805.80088.280406.1.3.02-8290), a qual, por sua vez, foi retificada pela
DCOMP no 36553.75237.040706.1.7.02-3388, conforme aponta a consulta abaixo:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

[recorte parcial]
E na referida DCOMP retificadora de no 36553.75237.040706.1.7.02-3388 foi alterado
o débito de estimativa do PA 03/2006, de R$ 290.445,32 para o valor de R$ 77.738,49,
o qual foi extinto mediante parcelamento. Confira-se a DCOMP citada:

De outro lado, consulta ao parcelamento aponta que nele foi incluído débito de
estimativa do PA 03/2006 no valor de R$ 169.738,43, cuja compensação deixou de ser
implementada, pois fora indevidamente vinculado na DCTF à DCOMP no
33020.74562.040706.1.7.02-5869
que
foi
retificada
pela
DCOMP
no
36553.75237.040706.1.7.02-3388, na qual foi reduzido o débito antes declarado para
R$ 77.738,49, como já explicado. Confira-se o parcelamento:

[recorte parcial]
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Assim, de acordo com a planilha acima elaborada, restou comprovada a extinção de
estimativas, mediante pagamento e compensação/parcelamento, no total de R$
1.937.842,76 (R$ 1.029.291,77 + R$ 908.550,99), passível de integrar o saldo negativo.
Especificamente acerca do saldo dos pagamentos efetuados a título de estimativa, no
valor de R$ 306.152,74 (R$ 1.335.444,51 – R$ 1.029.291,77), não vinculados aos
débitos informados em DCTF, a IN SRF no 600, de 28/12/2005, determinava a inclusão
das estimativas recolhidas a maior e/ou indevidamente na composição do saldo
negativo:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.”
Porém, tal regra foi derrogada com a publicação da IN RFB no 900, de 30/12/2008,
então vigente quando da ciência do DDE questionado:
“Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração
em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.”
Em sendo regra meramente interpretativa dos dispositivos legais vigentes, a nova
determinação contida no art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se imediatamente
aos fatos pretéritos pendentes, a teor do art. 106, I, do CTN. Nesse sentido, dispôs a
Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 19, de 08/12/2011:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Estimativas. Pagamento indevido ou a
maior Restituição e compensação.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração
anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa. Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a
maior ou indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento,
seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do
período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na
hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das
IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005. A nova interpretação dada pelo
art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive aos PER/DCOMP
retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos a
PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no
460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de
decisão administrativa.”(destaques acrescidos)
Como se vê, a diferença recolhida indevidamente e/ou a maior, a título de estimativa,
não deve integrar o saldo negativo, porque corresponde a indébito a ser objeto de
utilização mediante transmissão de declaração de compensação específica (PGIM).
No entanto, admite-se que tal diferença recolhida indevidamente e/ou a maior seja
computada na composição do saldo negativo, desde que informada na DCOMP com
demonstrativo de crédito transmitida à época da vigência da IN SRF no 600/2008 e
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

desde que não tenha sido objeto de utilização em DCOMP a título de crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM).
Observa-se que a interessada informou na DCOMP com demonstrativo do crédito (no
32540.87709.170109.1.7.02-9918) a pretensão de utilizar integralmente, na composição
do saldo negativo, os pagamentos efetuados a título de estimativa. Porém, referida
declaração foi transmitida já na vigência da IN RFB no 900/2008, quando não estava
mais autorizada a inclusão no saldo negativo do pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa, o qual deveria ser objeto de utilização mediante transmissão de
declaração específica (PGIM), razão porque é de se manter a glosa do valor disponível
dos pagamentos feitos a título de estimativa, na composição do saldo negativo.
Prosseguindo, acerca do IRRF, por expressa disposição legal, o meio probatório
adequado para comprovar a retenção do imposto é o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados”, consoante art. 943, § 2o, do RIR/99:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art.
13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(negrejou-se)
As retenções constituem antecipação do imposto e/ou da contribuição devidos na
Declaração de Ajuste Anual, sendo passível de dedução, desde que oferecidos os
rendimentos correspondentes à tributação, nos termos do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 2o. (omissis)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(...).”
Decorre, daí, que para a determinação do saldo negativo do IRPJ, passível de ser
restituído ou compensado, quando composto de imposto retido no curso do ano-
calendário, não basta a prova da regular retenção do imposto, feita mediante
apresentação dos Informes de Rendimentos. É imprescindível a comprovação de que as
receitas sobre as quais incidiram as retenções foram devidamente computadas na
determinação do lucro real, em obediência ao regime de competência, inclusive.
Consigne-se que os rendimentos correspondentes a aplicações financeiras de renda fixa
e/ou mútuo devem ser rateados segundo o regime de competência, quando relativo a
títulos vencíveis após o encerramento do período de apuração, nos termos do art. 373 do
RIR/99.
Consigne-se, também, que a dedução no ajuste anual do IRRF incidente sobre juros
sobre o capital próprio é condicionada à demonstração de que a pessoa jurídica não
exercitou a faculdade de utilizar o imposto assim retido na compensação de débito de
IRRF incidente sobre juros sobre o capital pagos ou creditados aos seus sócios ou
acionistas, como permitido pelo art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430/1996).
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de
1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o
valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for
adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
§ 9o (Revogado pela Lei no 9.430/1996).
§ 10o (Revogado pela Lei no 9.430/1996).”(destaques acrescidos)
É certo, portanto, que a pessoa jurídica deve apresentar os comprovantes de rendimentos
e demonstrar, mediante escrituração contábil e fiscal, a efetiva tributação dos
rendimentos de mútuo e de aplicação financeira de renda fixa na declaração do ano-
calendário (ou trimestre) e também na do(s) ano(s)-calendário anterior(es) (ou trimestres
anteriores),quando ratear os rendimentos pelos períodos a que competirem, no caso de
títulos com vencimento posterior ao período de apuração; bem como a tributação de
receita de juros sobre o capital próprio e a não utilização da faculdade de compensação
do imposto retido a esse título, nos termos previstos na legislação citada, a fim de se
aproveitar da dedução das correspondentes retenções.
Por fim, registre-se que as retenções efetuadas sob os códigos 6147 e 8767 abrangem o
IRPJ à alíquota de 1,20% sobre os rendimentos tributáveis; bem como a retenção
efetuada sob o código 6190 abrange o IRPJ à alíquota de 4,80%, conforme IN SRF no
480, de 15/12/2004.
Feitos tais esclarecimentos, elabora-se, abaixo, planilha de todos os valores ora
confirmados pelos Informes de Rendimentos apresentados, bem como em atual pesquisa
no sistema DIRF:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Dada a pretensão da recorrente em aproveitar todo o imposto comprovado em DIRF e
nos Informes de Rendimentos apresentados, por consistir antecipação do devido no
ajuste anual, independentemente de ter sido devidamente relacionado nas declarações
(DCOMP e DIPJ), impõe-se a verificação da tributação dos rendimentos
correspondentes.
Compulsando-se a Ficha 06 A da DIPJ/2007 verifica-se a tributação de receitas em
valores compatíveis, exceto acerca das receitas de serviços (códs. 1708 e 6190) e de
juros sobre capital próprio (cód. 5706), pois nada foi relacionado nas linhas próprias da
declaração (linhas 04 e 20, respectivamente), razão porque serão adicionados os
correspondentes rendimentos, para fins de dedução do respectivo IRRF comprovado.
Não obstante, consigne-se que não será admitida a dedução do imposto retido sob o cód.
5706, a despeito da adição dos correspondentes rendimentos, à falta da apresentação da
escrituração contábil e fiscal em comprovação da não utilização do crédito de imposto
em compensação, conforme facultado pela legislação citada neste voto (art. 9o da Lei no
9.249/95).
Consulta ao sistema SAPLI não aponta a existência de alteração na base de cálculo do
imposto, no ano-calendário 2006, motivada por ação fiscal.
Abaixo é refeita a base de cálculo do imposto e a apuração do valor devido no ajuste
anual, nos termos aqui decididos:

Como visto, faz jus a contribuinte ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no
valor originário de R$ 191.725,20.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER EM PARTE o direito creditório
correspondente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, no valor adicional
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

originário de R$ 191.725,20, e HOMOLOGAR as compensações trazidas a litígio, até
o limite do crédito concedido.

Cientificada da decisão de primeira instância em 14/07/2014, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 13/08/2014.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese:
i.
Informa que de um total de pagamentos de estimativas no valor de R$
1.335.444,51, apenas o valor de R$ 1.029.291,77 fora reconhecido para
compor o crédito e saldo negativo;
ii.
Alega que a autoridade julgadora equivocou-se ao desconsiderar parte
desses pagamentos, vez que a norma faculta ao contribuinte a utilizar o
valor de estimativa recolhido a maior por DCOMP específica, ou na forma
de saldo negativo;
iii.
Argui, em outro tópico, a ocorrência de “decadência do direito de
constituir crédito tributário do período de 2006”, vez que a autoridade
julgadora apurou o valor de R$ 2.235.980,74, valor maior que aquele
considerado devido e declarado pelo contribuinte, no valor de R$
2.227.543,94, pugnando que este seja o valor a ser considerado para fins
de verificação do saldo negativo;
iv.
Aduz a necessidade de observância ao princípio da verdade material,
destacando que anexou todos os documentos comprobatórios da existência
do crédito;
v.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário, a fim de que seja
reconhecido integralmente o crédito pleiteado, com a homologação de
todos os pedidos de compensação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que no recurso voluntário a recorrente pugna basicamente por 02 (dois)
pleitos:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

a) Que seja considerado o valor de R$ 2.227.543,94 (e não de R$ 2.235.980,74)
de IRPJ devido, na apuração do saldo negativo, ante a ocorrência da
decadência do direito de constituir crédito tributário do período de 2006.
b) Que seja considerado na composição do saldo negativo as parcelas de
pagamento indevido ou a maior de estimativa, no valor de R$ 306.152,74.

No que se refere às parcelas de retenções na fonte não confirmadas, verifico que o
recurso voluntário não apresenta nenhuma impugnação específica, com os pontos de
discordância da decisão “a quo”.
Assim sendo, entendo esta matéria preclusa, por não restar devidamente
impugnada, com supedâneo nos artigos 17 e 42, parágrafo único, do Decreto no 70.2355/72.
Passa-se à análise dos tópicos impugnados.

Prejudicial de Mérito – Arguição de Decadência
Como visto, a contribuinte alega que a autoridade julgadora não poderia alterar o
valor do IRPJ devido, para fins de apuração do saldo negativo, ante a ocorrência da decadência
do direito do fisco de constituir o crédito tributário.
Tal argumento não merece guarida.
Sabe-se que a decadência configura-se na perda do direito do fisco de realizar a
constituição do crédito tributário por meio do lançamento, cuja disciplina encontra-se nos Art.
150, §4oe Art. 173, I, CTN.
Entretanto, no presente caso, a autoridade julgadora não realizou a constituição de
qualquer tributo, e nem poderia, por não ter competência para tanto.
Apenas realizou o exame de liquidez e certeza do crédito vindicado, conforme
previsto no Art. 170, CTN.
Assim, como o crédito pleiteado é de saldo negativo de CSLL, cabe dentro de sua
análise o valor do tributo devido no período de apuração indicado pela contribuinte, bem como
demais elementos que possam influenciar o valor do saldo negativo.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Ante o exposto, rejeito a arguição de decadência.

Das parcelas de estimativas de IRPJ pagas a maior
No que se refere às parcela de estimativas de IRPJ pagas a maior, observa-se que
a autoridade julgadora não as considerou na composição do crédito, por entender que este
indébito deveria ser pleiteado em pedido de restituição específico de pagamento indevido ou a
maior.
De fato, esta questão do indébito de estimativa já fora bastante controversa, tendo
sido objeto de diversas alterações normativas ao longo dos anos, bem como de múltiplos
entendimentos no contencioso administrativo.
Até que então a matéria fora pacificada no âmbito do CARF, por meio da Súmula
no 84, CARF, com efeito vinculante à administração pública, pela possibilidade de caracterização
do indébito de estimativa:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conformeAta da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Veja-se que a referida súmula trata de “possibilidade”, e não de obrigatoriedade.
Afinal, o núcleo desta controvérsia era possibilitar o indébito de estimativa quando do
pagamento indevido ou a maior, e não impedir que estas sejam deduzidas apuração do tributo.
As estimativas são meras antecipações do tributo devido, que apenas é calculado
no ajuste anual, após o encerramento do ano-calendário. Assim, não existe qualquer vedação
legal para que as estimativas que eventualmente tenham sido pagas a maior ao longo do ano
sejam utilizadas na apuração.
No caso em exame, verifica-se que a DRJ, apesar de confirmar o pagamento e
disponibilidade das parcelas de estimativas, no valor de R$ 306.152,74, não as aceitou na
composição do saldo negativo, com base no argumento estritamente formal de que estas parcelas
somente poderiam ser pleiteadas em declaração específica de pagamento indevido ou a maior.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Contudo, entendo que não existe qualquer impedimento para a consideração
destes pagamentos na composição do saldo negativo, razão pela qual concluo por considera-los
na composição do crédito.

Da Apuração Do Crédito Reconhecido
Tem-se a seguir a nova apuração do crédito com o acréscimo das parcelas acima
reconhecidas:

Crédito informado no PER/DCOMP
621.982,63

(-) Saldo Negativo Reconhecido pela DRJ
191.725,20
(-) Parcelas adicionais confirmadas nesse acórdão
306.152,74
(=) Saldo negativo apurado
(497.877,94)

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 306.152,74 de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911586/2011-27

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital